Tribunal: CARF
Processo: 18239.009058/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.009058/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.602 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
MARCIA MENEZES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas,
no valor de R$ 2.586,35.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

O presente processo trata de exigência constante de notificação de lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, ano-calendário 2004, lavrada em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.009058/2008-56
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.602 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009058/2008-56

10/11/2008, fls. 04/10, na qual se apurou crédito tributário no valor total de R$ 19.415,45, já
acrescido da multa de ofício e dos juros legais calculados até 28/11/2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 07/09, foram
glosados os seguintes valores:
- Compensação Indevida de Imposto de Renda retido na fonte – R$ 215,37,
referente à UNIMED-RIO;
- Omissão de Rendimentos no valor de R$ 24.115,50, relativo aos recebimentos
de Banco Central do Brasil (R$ 104,00), Prefeitura Municipal de Duque de Caxias (R$
19.707,18), Seres – Serviço de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda (R$ 3.414,24), Omint
Serviços de Saúde Ltda (R$ 188,48) e Notre Dame Seguradora Sociedade Anônima (R$ 324,80);
- Despesas Médicas no montante de R$ 13.855,52, por não comprovação das
despesas com Claudia Adriana M. Q. F. Ribeiro (R$ 5.080,00) e Bradesco Saúde (R$ 3.590,28),
além de dedução indevida da CASSI (R$ 5.185,24).
Cientificado do lançamento em 21/11/2008 (fl. 15/16), ingressou o sujeito
passivo, em 08/07/2008, com sua impugnação (fls. 01/02), e respectiva documentação, alegando,
em síntese, que concorda com parte da glosa, e apresenta o recibo emitido por Claudia Adriana
Marcos Queiroz, contendo a identificação do beneficiário; afirma que solicitou o documento do
Bradesco Saúde, aguardando seu recebimento, que será até 05/01/2009. Anexa aos autos os
documentos de fls. 12. Apresenta DARF pago às fls. 13.
Competência para julgamento atribuída pela Portaria RFB no 04/2012, de
03/01/2012.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Cabe ao Contribuinte, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
comprovar a efetividade do pagamento da despesa médica para afastar a glosa da
dedução. Na ausência de prova de que o pagamento foi realizado dentro do ano-
calendário a que se refere a DAA, mantém-se a glosa.
PARCELA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário e traz aos autos documento probatório de suas despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.602 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009058/2008-56

Da Matéria em julgamento
A matéria constantes na presente autuação e objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 3.590,28.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 9), apontados pela autoridade lançadora:
Dedução não comprovada - Claudia Adriana Marcos Queiroz Fernandes
Ribeiro - R$ 5.080,00 e BRADESCO SAÚDE - R$ 3.590,28. Dedução indevida -
CASSI - R$ 5.185,24.

No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 25), foi
a seguinte:
Já no que tange à dedução do valor de R$ 3.590,28, declarado como pago ao
Bradesco Saúde, embora a Impugnante afirme ter solicitado o comprovante de
pagamento perante a operadora de plano se saúde, não o trouxe aos autos, além de
não ter trazido nenhum outro indício de prova do pagamento do valor declarado como
despesas, tais como boletos, comprovação de desconto em folha de pagamento, etc.
Deste modo, ratifico a glosa efetuada, por ausência de comprovação, esclarecendo que
é facultado à Impugnante apresentar as provas que alega possuir em sede de recurso.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.602 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009058/2008-56

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Com o recurso voluntário a interessada apresenta demonstrativo de pagamentos
(e-fls. 34) de seguro saúde individual, emitido por Bradesco Saúde, em nome da recorrente,
relativo ao ano-base 2004, no valor total de R$ 2.586,35.
Logo, entendo que o pedido recursal deve ser parcialmente provido.
Assim, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário, no valor total de R$ 2.586,35.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
logrou êxito em comprovar parcialmente suas deduções com despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas, no valor de R$
2.586,35.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital